Tribunal: STF
Processo: ARE 644958
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-03
Data de publicação: 2013-09-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS TIDAS POR VIOLADAS NÃO PREQUESTIONADAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL.



    Os temas constitucionais do apelo extremo não foram objeto de análise prévia e conclusiva pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 



    De qualquer forma, não há matéria constitucional a ser discutida neste processo, tendo em vista que, para dissentir do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento inviável em sede de recurso extraordinário. Precedente: ARE 701.537-AgR, Rel. Min. Luiz Fux.



    Agravo regimental a que se nega provimento.